Tribunal: TJES
Processo: 5003121-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003121-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO
AGRAVADO: IMPERIO CAFE S/A
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AI 5003121-20.2021.8.08.0000

Classificação de créditos
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO X
IMPERIO CAFE S/A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
, onde alega a existência de omissão no julgamento constante do evento nº1926192.

Razões recursais apontando a necessidade de liberação da quantia, considerando que o crédito perseguido não se submeteria ao regime da recuperação judicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 01 de agosto de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AI 5003121-20.2021.8.08.0000

Classificação de créditos
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO X
IMPERIO CAFE S/A

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a omissão no acórdão quanto a extraconcursalidade

do
crédito buscado pelo embargante.

O embargante sustenta que a característica do seu crédito – extraconcursal - não foi afastada e que o montante bloqueado não seria hábil a prejudicar o plano de recuperação da embargada.

Sem delongas, penso que a hipótese é apenas de rediscussão do feito, na medida em que já analisada em sede de agravo de instrumento a alegação sobre os efeitos do referido numerário para o plano de recuperação judicial.

Discutir, agora, se esse valor poderia auxiliar no plano de recuperação, bem como o fato da empresa estar em liquidação judicial pela má gestão de seus diretores, desbordaria dos limites dos aclaratórios.

Outrossim, vislumbro que também já fora debatida a questão atinente a extraconcursalidade do crédito em comento, na medida em que fora consignado no acórdão a possibilidade de transmutação dos referidos termos em contratos de mútuo bancário.

Assim, estando todas as alegações vertidas pela parte embargante devidamente enfrentadas no acórdão objurgado, não há que se falar em vício.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 02 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A

AI 5003121-20.2021.8.08.0000

Classificação de créditos
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO X
IMPERIO CAFE S/A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

I – A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela sobre a qual o julgador

deveria se
manifestar e que seria importante para o deslinde do feito.

II – Inexistindo ponto omisso a ser sanado, tampouco sendo eventual questão trazida pela

parte capaz
de alterar o desfecho do recurso, a rejeição dos aclaratórios é medida

imperiosa.

III – Discussões como a natureza do crédito e o impacto dele no plano recuperacional

estão
consignadas no decisum objurgado.

IV - Recurso CONECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.